Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para confirmar a prática do crime de receptação, deve ser mantida a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.

2. Cabível a redução de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, se o réu é primário, sem antecedentes criminais e não há provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

3. Recurso conhecido e improvido.